Tribunal: TCU
Processo: 013.266/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-lhe ao pagamento de débito, em razão não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era a reconstrução de pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8916/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, não conhecer do presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.